Tribunal: TJDFT
Processo: 0711867-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711867-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FRANCISCO WILSON MOURA MENESES, FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DE BRASÍLIA S/A (BRB) em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo 0005234-20.2012.8.07.0018, reconheceu a ilegitimidade ativa do agravante para figurar no polo ativo de fase de cumprimento de sentença, determinando que o pedido ressarcitório seja pleiteado em ação própria. Intimado a comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, ou providenciar seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, ID. 70283035, o agravante juntou aos autos os comprovantes de pagamento nos IDs. 70349331 e 70437534, corroborando as certidões de IDs. 70296822 e 70350502. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital